Tribunal: STF
Processo: ARE 1243250
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, concedendo parcialmente a ordem em mandado de segurança, determinou o reenquadramento funcional da autora. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Afirma a impossibilidade de investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso público. Discorre sobre a estrutura de cargos da Administração estadual. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM CONTABILIDADE.
    1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade), admitida em 12/05/1986, sem concurso público, cujo objeto é o reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017.
    PRELIMINARES DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA RELATIVA AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO NA LEI N. 3.231/2017. REJEIÇÃO.
    2. É cediço que deve ser considerado para fins de impetração e consequente contagem do prazo decadencial, o ato administrativo de efeitos concretos consistente no indeferimento do pedido de reenquadramento formulado pela impetrante, conforme se vê da página 37 e não o início da vigência do PCCR.
    3. Competia à autoridade impetrada e ao Estado do Acre a indicação dos eventuais pontos de similitude entre a Lei Federal n. 3.780/60 e a Lei Estadual n. 3.231/2017, sem o que resta interditada a aplicação da súmula STF n. 270 à espécie. É certo, ademais, que a impetrante não impugna enquadramento, mas a ausência dele, em decorrência da aplicação do parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Nesse cenário, o desfecho do mandado de segurança submete-se à prova pré-constituída.
    4. A decisão que indeferiu o reenquadramento da impetrante não se fiou como motivo determinante na eventual não-aderência da servidora ao PCCR da Casa Civil e, sim, nas disposições do Parecer PGE n. 2015.006.000132-6. Ademais, a prova pré-constituída, como reconhecido pela própria autoridade impetrada e pelo Estado do Acre, dá conta de que a impetrante está lotada na Secretaria de Estado da Casa Civil.
    CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE À LUZ DA CARTA POLÍTICA DE 1967/69. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609/AC. PARECER/PGE NO PROCESSO 2015.006.000132-6. 
    5. É assente que a Constituição Federal de 1967/69 possibilitava a ocupação de empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público, razão pela qual descabe falar atualmente em ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal.
    6. A Constituição Federal de 1988 não apenas dispôs que a investidura em cargo ou emprego público dependeria de aprovação prévia em concurso público, como também estabeleceu a primazia do regime estatutário.
    7. O art. 19 do ADCT dispôs sobre a estabilidade excepcional, com contornos próprios e inconfundíveis com a estabilidade versada no art. 41 da Constituição Federal. Tanto isso é verdadeiro que o § 1º do art. 19 estabeleceu que o tempo de serviço prestado nas condições do caput seriam considerados como títulos em concurso público para fins de efetivação.
    8. Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 39/93, foram "criados no âmbito do Poder Executivo tantos cargos quantos forem os empregos ocupados pelos atuais servidores". Ademais, os servidores admitidos sem concurso público foram incluídos em quadro provisório – em extinção.
    9. A década de 1990 foi marcada pela celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho e o posterior ajuizamento de ações de execução de título extrajudicial, no entanto, o ponto comum a todos esses processos era de que se insurgia apenas em face das contratações posteriores à Constituição Federal de 1988.
    10. Entrementes, em 2005, a Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Acre promulgou a Emenda Constitucional nº 38/2005, que acresceu ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Acre o artigo 37, por meio da qual se criou a figura do servidor ou empregado efetivado extraordinariamente.
    11. Todavia, a Emenda Constitucional n. 38/2005 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3609, em 05/02/2014.
    12. Em decorrência desse julgamento e em atendimento à consulta que lhe fora formulada pelo Secretário de Estado de Gestão Administrativa, a Procuradoria Geral do Estado emitiu parecer no processo 2015.006.000132-6, no qual expôs o tratamento a ser dispensado à situação funcional dos servidores de acordo com diversos cenários.
    13. Extrai-se do item "c" da conclusão do parecer que deveriam permanecer inalterados os vínculos firmados com os empregados públicos contratados em momento anterior à Constituição Federal de 1988 seja porque não abrangidos pelo controle de constitucionalidade seja porque a forma de provimento afigurava-se compatível com o regime constitucional de 1967/69.
    14. Todavia, no item "e" a Procuradoria Geral do Estado opinou que os servidores apontados nos itens anteriores perdessem, a partir do fim do prazo da modulação dos efeitos do julgamento da ADI n. 3.609, ou seja, 19.02.2015, a efetividade proporcionada pela Emenda (in)Constitucional n. 38/2005 e retornassem à disciplina dos arts. 282, 284 e 285 da Lei Complementar n. 39/93, em decorrência do efeito repristinatório, de sorte que lhes passou a ser vedada a progressão ou promoção no respectivo plano de cargos, carreiras e remuneração.
    PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. ART. 30. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2005. REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 
    15. A despeito dos arts. 282 e seguintes da Lei Complementar n. 39/93 e da jurisprudência do STF, a impetrante não apenas foi inserida na carreira pública, como sofreu movimentações horizontais e verticais, que somente seriam reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. É dizer, em momento muito anterior à Emenda n. 38/2005 à Constituição do Estado do Acre, o Estado do Acre fez inserir a impetrante no Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo e, posteriormente, no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Administração Direta do Poder Executivo do Estado do Acre.
    16. Afigura-se que a conduta estatal, a pretexto do controle de constitucionalidade exercido na ADI n. 3.609, em obstar a aplicação das disposições da Lei Complementar Estadual n. 67/99, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado.
    17. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o direito liquido e certo da impetrante ao reenquadramento baseado no artigo 30 da Lei Estadual n. 3.231/2017, não autoriza a acolhida integral do pedido, haja vista que o anexo X não contém previsão acerca do posicionamento do servidor na referência 3.
    18. Segurança parcialmente concedida. 
    Somente pela análise da legislação de regência, seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Acresce que as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator